Tribunal: TJDFT
Processo: 0715101-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito do consumidor. RecursoS inominadoS. TELEFONIA. PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTABELECIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO (r$5.000,00). RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão de portabilidade não solicitada da linha telefônica.
1.1. Fatos relevantes. Consta dos autos que o recorrido possuía uma linha telefônica junto à operadora VIVO, cancelada de forma unilateral em novembro/2024 e transferida para terceira pessoa da operadora TIM; e que mesmo após interromper o acesso à linha telefônica, a recorrente VIVO continuou emitindo faturas em nome do recorrido.
1.2. Sentença. Condenou as recorrentes à obrigação de restabelecer o uso da linha (62) 981623939, sob pena de multa diária, e ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 5.000,00.
1.3. Recurso da ré TIM S.A. Alega que que o último vínculo em nome do recorrido foi cancelado em 15/2/2022, em razão da portabilidade para a prestadora VIVO; que a linha telefônica retornou à base da TIM em 18/8/2024 por meio de desconexão efetuada pela receptora (VIVO) e foi comercializada a terceiro em 26/11/2024; afasta a existência de falha na prestação de serviços e de dano moral. Pretende a improcedência do pedido inicial; subsidiariamente, requer a redução da multa e da indenização arbitradas.
1.4. Recurso da ré TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO. Alega que na defesa foi esclarecido o motivo da desconexão. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pretende a improcedência do pedido; subsidiariamente, que a obrigação de fazer seja revogada por impossibilidade de cumprimento, e caso mantida, que ocorra a previsão de conversão em perdas e danos.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve falha na prestação de serviços das operadoras de telefonia; (ii) se eventual falha enseja o restabelecimento da linha, bem como a compensação por dano moral ao consumidor; (iii) se mantida a condenação, é cabível a redução da multa e da indenização arbitradas, bem como a discussão sobre conversão em perdas e danos.
III. Razões de decidir
3. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), o que não se verifica no caso.
4. Falha na prestação de serviços configurada. De acordo com a recorrente VIVO, a prestadora de origem (TIM) efetuou o resgate da linha de maneira unilateral para sua base de dados. A recorrente TIM, por sua vez, sustenta que o acesso retornou à sua base por meio de desconexão efetuada pela receptora (VIVO) e foi comercializada a terceiro. Dessa forma, as recorrentes respondem pelos danos causados ao consumidor, em razão do cancelamento imotivado da linha, da portabilidade não solicitada e da transferência da titularidade a terceiro de forma arbitrária.
5. Dano moral. A interrupção indevida da prestação dos serviços de telecomunicações – que são essenciais – enseja a reparação por danos morais porque representa transtorno significativo na vida do usuário, tendo em vista a relevância para as relações sociais e econômicas na atualidade, sobretudo quando a indisponibilidade da linha perdura por longo período de tempo. Precedente: Acórdão 1767869.
6. Quantum fixado. É pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor da compensação por dano moral deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal nas hipóteses em que for demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. Na hipótese, o quantum fixado de R$5.000,00 demonstra ser razoável, proporcional, e em conformidade com o fixado em situação análoga. Precedente: Acórdão 1094699.
7. Obrigação de restabelecimento da linha telefônica. Ausente a comprovação de solicitação da portabilidade pelo usuário, a reativação do acesso contratado é medida que se impõe.
8. Multa diária. A decisão que arbitra astreintes não está sujeita à preclusão e, uma vez constatado o excesso, poderá ser reduzida para adequá-la aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e não causar o enriquecimento sem causa (CPC, art. 537, § 1o). Segundo orientação do c. STJ, "é possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das astreintes". (Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ). Na hipótese, o valor arbitrado de R$100,00, até o limite de R$5.000,00, atende ao critério da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa, sem representar enriquecimento indevido do recorrido, mantendo, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial. Precedente desta Turma: Acórdão 1618463.
9. Conversão em perdas e danos. Eventual alegação de impossibilidade de restituição da linha telefônica deverá ser formulada e comprovada pelas recorrentes na fase de cumprimento de sentença, hipótese em que a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos, a serem fixados pelo Juízo de origem, nos termos do art. 499 do CPC. Precedentes: Acórdãos 1985504 e 1756338.
IV. Dispositivo
10. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente TIM S.A. condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação ao advogado da recorrida VIVO, que apresentou contrarrazões.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 7/4/2021; TJDFT, Acórdão 1767869, RI 0701313-53.2023.8.07.0009, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 6/10/2023; TJDFT, Acórdão 1094699, RI 0703425-17.2017.8.07.0005, Rel. FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 8/5/2018. TJDFT, Acórdão 1985504, RI 0781187-32.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 28/3/2025; TJDFT, Acórdão 1756338, RI 0700368-72.2023.8.07.0007, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/09/2023.